Tribunal: TJMT
Processo: 1018484-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018484-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Lançamento, Prazo de Recolhimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (AGRAVANTE), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA – PRETENSAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURACAO MENSAL DO ICMS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença nos autos de origem enseja a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória no
1031236-80.2019.811.0041
movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na determinação de enquadramento do contribuinte no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a Secretaria de Estado de Fazenda indeferiu seu pedido de credenciamento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, ao fundamento de que o contribuinte não preenche os requisitos previstos no Regulamento do ICMS, quais sejam, estabelecimento no Estado há oito meses; seis meses de recolhimento mensal de ICMS em valor não inferior a 380 UPF/MT e apresentação de Certidões Negativas de Débitos Estaduais.

Argumenta que a decisão administrativa exarada pelo Fisco viola os princípios da não cumulatividade, da isonomia, da livre concorrência e da segurança jurídica, uma vez que, o recolhimento do imposto a cada operação trata-se de exceção à regra de apuração e impossibilita a compensação de créditos de ICMS.

Assevera que a norma que estabelece requisitos para o enquadramento no regime de apuração mensal de ICMS, trata-se de exigência arbitrária, ilegal e inconstitucional.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o enquadramento da Agravante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 28069475).

Opostos Embargos de Declaração (id. 28484495), o recurso foi rejeitado (id. 32614477).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 34892453), oportunidade em que o Agravado afirma que, os contribuintes que atuam em atividades específicas, como o caso do Agravante, deverão recolher o imposto a cada operação.

Alega que, em se tratando de operações com etanol, estas não se enquadram no regime especial de recolhimento do ICMS na forma mensal.

Aduz que, o Regulamento do ICMS estabelece requisitos específicos, que poderiam excepcionar a situação do contribuinte, entretanto, a Recorrente não logrou êxito em demostrar o preenchimento dos pressupostos previstos na norma.

Forte em tais razoes, postula pelo desprovimento do recurso.

A Agravante interpôs recurso de agravo interno (id. 36018486).

O parecer ministerial (id. 28367997) se manifestou pela ausência de interesse do Ministério Público, a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica do andamento processual, o Juízo de 1o Grau proferiu sentença, senão vejamos excerto da decisão:

“Petroluz Distribuidora Ltda. [Matriz] e Petroluz Distribuidora Ltda. [Filial] ingressam com ação declaratória contra o Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que estão sob Regime de Apuração Normal do ICMS, previsto no art. 131 do RICMS/MT. Afirmam que neste modelo excepcional de Regime de Arrecadação não conseguem fazer o aproveitamento dos créditos de ICMS decorrentes das operações de aquisição dos produtos necessários ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, considerando que a apuração e recolhimento do imposto são feitos a cada operação, o que viola o princípio da não cumulatividade do tributo. Narram que solicitaram o enquadramento no Regime de Recolhimento Mensal do ICMS, nos moldes do § 2°do art. 132 do RICMS/MT, porém o pleito foi indeferido. Discorrem sobre a inconstitucionalidade das exigências previstas nos §§ 2° e 3o do art. 132 do RICMS/MT. Ao final, pedem a declaração do direito de serem enquadradas no Regime de Apuração e Recolhimento mensal do ICMS previsto no art. 131 c/c com o § 2° do art. 132 do RICMS/MT [id. 21767998].

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido [id. 25475344].

(...)

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.

Diante da prolação de sentença no processo de origem, torna-se dispensável a apreciação do presente feito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
A sentença proferida na origem enseja a perda de objeto do recurso
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO prejudicado.
(
Agravo
de
Instrumento
No 50208297220218217000, Segunda Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 05-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PERDA DO OBJETO.
A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda superveniente de interesse processual (perda de objeto) do agravo de instrumento com objetivo de ver modificada decisão interlocutória que analisou pedido liminar
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(
Agravo
de
Instrumento
, No 70084136274, Quarta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 01-10-2020

Diante do exposto, em razão da perda superveniente do objeto,
julgo prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Assim, não há falar, por ora, em ato ilegítimo, em razão do condicionamento do enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS ao preenchimento de requisitos previstos no RICMS. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento em regime especial, em observância ao princípio da legalidade.
[...]
Posto isso, ausente a plausibilidade do direito, de rigor o indeferimento da tutela de urgência, motivo pelo qual, a decisão agravada deve permanecer incólume.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Petroluz Distribuidora Ltda.
e
Filial
contra a decisão que, em
ação declaratória c/ pedido de tutela provisória de urgência antecipada
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, in
deferiu
a tutela provisória de urgência.

Ao ter vista dos autos, constatei que a
ação declaratória c/ pedido de tutela provisória de urgência antecipada
(Processo Judicial Eletrônico no 1031236-80.2019.8.11.0041) objeto
deste agravo
foi sentenciada no dia 6 de abril de 2021.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1031236-80.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 52849352, fls. 5).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, contra a qual as agravantes interpuseram este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021